Tribunal: STF
Processo: RE 1500751
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 94):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE PERÍODO LABORADO NO EXTERIOR. ARGENTINA. DECRETO Nº 87.918/1982. DERROGAÇÃO. DECRETO Nº 5.722/2006. 



    1. O Decreto n° 87.918/82 (que promulgou o Acordo de Previdência Social entre Brasil e Argentina), foi derrogado pelo Decreto nº 5.722/2006. 



    2. Com o advento do Decreto nº 5.722/2006 somente é possível a utilização de período laborado na Argentina para concessão dos benefícios "por velhice, idade avançada, invalidez ou morte", nos termos do seu artigo 7º, e não para aposentadoria por tempo de contribuição. 



    3. Não há direito adquirido ao cômputo do tempo de serviço prestado no exterior para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição se não implementados todos os requisitos durante a vigência da legislação que o admitia.”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 194, I e 201, §7º, I e §9º da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, ao impedir a averbação do período de 04.04.1977 a 15.12.1989 como tempo de serviço urbano laborado na Argentina, o Tribunal de origem restringiu seu direito fundamental de aposentadoria. 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 103, p. 11):



    “(...) Ocorre que, no que pertine à concessão dos benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por Idade e Especial, e em alguns casos Pensão por Morte ou ainda de benefícios por incapacidade, a regra é a de que havendo direito adquirido, está assegurada a concessão do benefício. 



    Portanto, uma vez negada à concessão do benefício ao recorrente, em razão da impossibilidade de computo do tempo de serviço em outro país para a espécie de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, há violação não apenas aos dispositivos infraconstitucionais elencados, mas também ao Direito Adquirido previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Assim, requer seja reformado o V. Acórdão para que seja reconhecido como tempo de serviço e carência o período de 04/04/1977 a 15/12/1989, em que o recorrente residiu e laborou na Argentina, efetuando o recolhimento das contribuições, conforme demonstra o Formulário de Correlación constante no evento n. 01, FORM12, para fins de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição. 



    (...)” (grifos do original)



     A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário, considerados preenchidos os pressupostos recursais (eDOC 112).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 94, p. 13):



    “(...) No caso dos autos, a contagem do tempo de serviço/contribuição restou consignada nos seguintes termos na sentença: 



    2.3 Da contagem do tempo de serviço/contribuição Computando-se o período ora reconhecido e somando-os com o período já reconhecido administrativamente pelo INSS, chega-se, conforme planilha abaixo: (...)



    Nessas condições, a parte autora, em 16/12/1998, não tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de serviço (30 anos).



      Posteriormente, em 28/11/1999, não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição (30 anos), a idade (53 anos) e o pedágio (3 anos, 8 meses e 13 dias). 



    Por fim, em 04/02/2016 (DER) tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (regra permanente do art. 201, §7º, da CF/88). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, garantido o direito à não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi atingido (MP 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015.) 



    No entanto, o autor não detinha o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral, nem à proporcional, enquanto vigente o Decreto nº 87.918/82, sendo que a DER é de 04/02/2016. 



    Com o advento do Decreto nº 5.722/2006 somente é possível a utilização do período laborado na Argentina para concessão dos benefícios "por velhice, idade avançada, invalidez ou morte", nos termos do supracitado artigo 7. 



    A parte autora, portanto, não faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com base nas regras previstas no Decreto n° 87.918/82, porque não implementou as condições para o benefício antes da sua derrogação. 



    (...)” (grifos do original)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do implemento das condições para averbação do tempo de serviço prestado no exterior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a derrogação do Decreto nº 87.918/1982 pelo Decreto nº 5.722/2006), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Aposentadoria integral. Preenchimento dos requisitos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência do pedido. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1484458 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.05.2024)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REGRAMENTO: LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários ao alcance do benefício. 



    2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1467253 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente